Tribunal: STF
Processo: HC 70253
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
E  M E  N  T A:  I.  Cheque sem  fundo:  afirmado pelas
instancias ordinarias - com fundamentação formal e logicamente idonea
-  que o cheque fora entregue como ordem de pagamento a vista, não há
como  afirmar,  em  "habeas-corpus",  que,  ao  contrario,  o  título
representa simples promessa de pagamento.
              II.   "Reformatio   in  pejus":   inexistência,   se  o
agravamento  da  situação  do  paciente  decorreu  de  provimento  de
apelação do Ministério Público.